Tribunal: TJDFT
Processo: 0738403-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0738403-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: SERGIO AUGUSTO CORDEIRO MEIRINHO PACIENTE: MARCELO DE SOUZA MACEDO AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MARCELO DE SOUZA MACEDO, preso em 06/10/2021, pela suposta prática do crime previsto no art. 2o, caput, da Lei 12.850/2013 (organização criminosa), contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal e Primeiro Juizado Especial de Planaltina, que indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva do paciente, decretada para a garantia da ordem pública. O impetrante relata a prisão do paciente, afirma que ele é empresário, possui residência fixa, família constituída e possui defensor, bem como não oferece risco à sociedade, inexistindo prova de que ele está se esquivando da aplicação da lei penal. Diz que não estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, as prisões se basearam em escutas telefônicas descontextualizadas que não foram degravadas e confirmariam que as conversas do paciente com outras pessoas “são frutos da imaginação dos policiais, e que via de regra induziram o juízo a decretar a prisão de um inocente”. Afirma que a prisão é precipitada, inexistindo igualmente prova de que o paciente está ameaçando testemunhas ou de que, se posto em liberdade, irá fugir. Menciona o princípio da presunção da inocência, e o tratamento de depressão do paciente. Requer o deferimento da liminar, a fim de revogar a prisão preventiva do paciente, e, no mérito, pretende a concessão da ordem (ID 31129480). A inicial veio acostada com documentos. É o Relatório. Decido. Alega o impetrante, em síntese, que o paciente possui condições favoráveis, não estão presentes os fundamentos da prisão preventiva e não há indícios de que, se posto em liberdade, irá fugir, além de mencionar que ele faz tratamento para depressão. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para a garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado aos pacientes (organização criminosa), supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) Consoante se verifica da Representação da autoridade policial pela decretação da prisão preventiva, bem como conforme se observa das decisões impugnadas, trata-se de investigação decorrente das diligências realizadas na Operação Call Card Number, na qual foi constatada uma suposta organização criminosa no Estado de São Paulo que vem aplicando golpes em idosos no Distrito Federal, sendo que a organização se dividiu, no mínimo, em duas partes, Brasília Norte e Sul, cada uma comandada por um coordenador, tendo como objetivo aliciar motoboys para recolher os cartões das vítimas em suas residências e depois repassá-los para “compradores” que realizavam compras com referidos cartões, o chamado “golpe do motoboy”. Registra que, posteriormente, a organização foi se adaptando, sendo excluídos os “compradores” e a gerência do grupo passou a aliciar pessoas para adquirir máquinas de cartões de débito e crédito e a alugar as contas bancárias para transferências das contas das vítimas, tendo havido mais de 90 ocorrências policiais com prejuízo econômico aproximado de R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais). Registra a Representação da autoridade policial que o paciente Marcelo “é responsável para aliciar e gerenciar proprietário de maquinetas; Responsável em confeccionar crachás falsos para serem repassados aos “motoboys”; Monitora as contas das vítimas e faz as transferências; também é responsável pela lavagem de dinheiro, vendendo roupas no Bráz”, bem como diz que “Ele e WILLIAN são os principais responsáveis pela lavagem de dinheiro, sendo que nas escutas percebe-se claramente que ambos adquiriram caminhões para fazerem fretes de transporte de cargas. Em nome de MARCELO existe a empresa Sem nome Fantasia, cpnj 27282016000190, DNAE principal: Transporte rodoviário de carga, situada na Rua Santa Angelina, 639, Vila São Rafael, Guarulhos, São Paulo/SP, que apesar de ser uma empresa de transporte de cargas, não tem nenhum veículo cadastrado na empresa”. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, destacou a prova da materialidade, os indícios suficientes da autoria e a gravidade concreta do crime praticado contra pessoas vulneráveis, considerando o grau de lesividade das condutas. Confiram-se: (...) “Na hipótese em exame, a prova da materialidade do crime encontra-se demonstrada nos autos; há fortes indícios de autoria, a teor dos Relatórios de Investigação, das ocorrências policiais, dos resultados da quebra de sigilo de dados e interceptações telefônicas, autos de reconhecimento e dos depoimentos colhidos na delegacia. Quanto à necessidade da custódia cautelar, entendo ser, por ora, necessária a prisão dos integrantes com posição de maior destaque na suposta organização criminosa, bem como daqueles que são suspeitos de participação efetiva nos golpes noticiados nos autos em mais de uma oportunidade, levando-se em consideração, ainda, o grau de lesividade de suas condutas. Assim, destaco que os crimes imputados aos representados (...), embora não praticados com violência ou grave ameaça contra a pessoa, revestem-se de elevada gravidade pela forma como são orquestrados, mediante o planejamento elaborado por suspeitos de integrar uma organização criminosa que trespassa fronteiras interestaduais, fazendo vítimas, especialmente pessoas idosas e mais vulneráveis. (...) Dessa forma, no caso em análise, os autos noticiam fatos criminosos que, conforme já dito, embora não revestidos de violência ou grave ameaça, são de natureza grave, porquanto atingirem pessoas vulneráveis que merecem a proteção e atenção do Estado. Nesse passo, os atos de investigação até então realizados demonstram indícios de vínculos entre os representados, uns maiores e outros menores, bem como as funções por eles desempenhadas, dos quais se possa inferir, em princípio, a adesão de cada um em integrar uma organização criminosa voltada para às práticas criminosas noticiadas, notadamente furto mediante fraude, estelionato, lavagem de dinheiro. Em reforço à necessidade da cautela, nota-se que parte dos representados possuem anotações em suas folhas de antecedentes criminais pela prática de crimes contra a patrimônio, a exemplo dos líderes (...), sendo que, inclusive, (...) foi preso em flagrante, no dia 07/06/2021, o que demonstra que a organização se encontra em plena atividade. Ademais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que não há óbice a decretação da prisão preventiva, quando presentes os indícios de autoria e materialidade e as circunstâncias que envolvem o delito, especialmente no tocante ao modus operandi, se revestem de gravidade, o que demanda uma ação efetiva Estatal para se evitar a reiteração criminosa e se interromper as atividades ilícitas do grupo” (...) – negritos nossos. Por sua vez, requerida a revogação da prisão preventiva, o Juízo indeferiu o pleito destacando a conduta do paciente que foi acima colacionada, registrada pela autoridade policial, afastou a alegação de que condições favoráveis, por si sós, podem determinar a revogação da prisão e registrou que não houve fato novo a determinar a modificação do entendimento, asseverando que “Ademais, é entendimento assente na jurisprudência que a existência de organização criminosa de ampla magnitude, responsável por aplicar golpes com grande desfalque financeiro, enseja a necessidade da privação da liberdade dos suspeitos em prol da ordem pública e, ainda, para interromper as atividades ilícitas do suposto grupo criminoso”. Ao final, concluiu: (...) Pelo exposto, à míngua da demonstração de fatos novos supervenientes à decretação das prisões e persistindo, portanto, os pressupostos das custódias cautelares, conforme decisão proferida por este Juízo na decisão que deferiu a decretação da custódia preventiva dos requerentes, INDEFIRO os pedidos de revogações da decisão que determinou as prisões preventivas de MARCUS HENRIQUE SANTOS SOUZA, DOUGLAS FRAGA BEZERRA, THYAGO ALVES DE FIGUEREDO GARCIA, MARCELO DE SOUZA MACEDO, DANILO VALENTIN BARREIRA, BRUNA DE PAULA RAMOS SILVA, GUILHERME QUEIROZ DE OLIVEIRA FERNANDES e CARLOS DANIEL SANTOS RODRIGUES. Por conseguinte, indefiro o pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, por estas se revelarem não suficientes e inadequadas. Diante do exposto, por permanecerem presentes, por ora, os requisitos que motivaram as prisões preventivas, INDEFIRO os pedidos de Revogações de Prisão Preventiva”. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre da gravidade concreta do crime e da conduta do paciente, suposto participante de uma organização criminosa com mais de 46 pessoas, voltada para aplicar golpes econômicos em idosos, pessoas vulneráveis, estruturada, com diversos segmentos, proveniente de outro estado, na qual o paciente está fortemente envolvido, consoantes anotado alhures, o que revela sua periculosidade e demanda maior rigor do Estado, a fim de impedi-lo da prática de novos delitos. As decisões, portanto, estão adequada e idoneamente fundamentadas. Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Ressalto, ainda, que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação dos pacientes do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal. No tocante ao tratamento para depressão mencionado na petição inicial, nada foi demonstrado nos autos, não havendo nenhum outro motivo para revogação da prisão cautelar nem para sua substituição por prisão domiciliar. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, não há que se cogitar de constrangimento ilegal, devendo a prisão preventiva ser mantida pelos fundamentos acima. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 10 de dezembro de 2021 18:54:51. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator